Tribunal: STF
Processo: ARE 1362532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. MORTE EM SERVIÇO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E PENSÃO INDENIZATÓRIA. ACUMULAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como na interpretação conferida às Leis estaduais nº 7.672, de 1982, e nº 10.990, de 1997, concluiu pela legalidade da cumulação das pensões previdenciária e indenizatória.



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.